Tribunal: TJES
Processo: 5018694-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018694-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE TALIATI NETO

AGRAVADO: NEIDE APARECIDA ANDRADE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. CONSTRUÇÃO DE MURO EM TERRENO CONTÍGUO. FALTA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA INVASÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por José Taliati Neto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a construção de um muro supostamente invasivo em terreno contíguo ao de titularidade do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência; (ii) apurar a existência de elementos suficientes que comprovem a invasão do terreno do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito alegado (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), conforme art. 300 do CPC.

4. A probabilidade do direito não se encontra evidenciada pela documentação apresentada, incluindo matrícula do imóvel e notificação extrajudicial, diante da ausência de elementos que comprovem a invasão do terreno do agravante ou a localização exata do muro supostamente demolido e reconstruído.

5. O perigo de dano irreparável não se verifica, pois não há prova de que a construção do muro afete a passagem no local ou cause prejuízo à propriedade do agravante, especialmente em razão da ausência de delimitação precisa do imóvel em litígio.

6. A dúvida sobre os limites do terreno e a falta de elementos concretos quanto à localização do muro inviabilizam a conclusão de que a demolição e a nova construção violam a posse ou propriedade do agravante.

7. Jurisprudência desta Corte reforça que a concessão de tutela de urgência depende de comprovação suficiente da delimitação do imóvel litigioso e do prejuízo alegado, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela provisória de urgência requer prova sumária da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, conforme art. 300 do CPC.
2. A ausência de delimitação precisa do imóvel e de provas concretas da invasão inviabiliza o deferimento de medidas urgentes em litígios possessórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5002513-22.2021.8.08.0000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, 3ª Câmara Cível, j. 03.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5018694-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE TALIATI NETO
INTERESSADO: NEIDE APARECIDA ANDRADE DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
José Taliati Neto
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo agravante.

O
agravante alega
(i)

que ao indeferir o pedido de tutela provisória não atende ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deixa de proteger adequadamente o direito de propriedade do agravante, que estaria sendo violado pela construção de um muro supostamente invasivo;
(ii)
que o
periculum in mora
está claramente configurado, uma vez que a continuidade da construção irregular no terreno poderá causar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação;
(iii)
já
o
fumus boni iuris
encontra-se evidenciado pela documentação anexada aos autos, incluindo escritura pública e matrícula do imóvel que demonstrariam a titularidade da área invadida;
(iv)
que a concessão da tutela provisória de urgência não traria prejuízo irreversível à parte adversa, sendo possível a revogação ou modificação da medida a qualquer tempo, nos termos do art. 300, §3º, do CPC.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e
in
deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pela
s

partes
,
não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do
in
deferimento do efeito suspensivo
, no sentido de estarem
ausentes

os requisitos do art. 300, do CPC. Explico.

Na origem, trata-se de uma ação em que o autor,
José Taliati Neto
, pleiteia a concessão de tutela provisória de urgência, pois afirma que possui um imóvel situado na Rua Geralda Dias Rocha, n. 75, Bairro Nossa Senhora Aparecida, em Colatina-ES, devidamente registrado com escritura pública de compra e venda e seu vizinho, proprietário do imóvel contíguo, realizou o desmembramento do terreno sem o seu consentimento, o que incluiu a demolição de um muro construído pelo próprio requerente.

Alega, ainda, que o vizinho está atualmente construindo um novo muro sobre a sua propriedade, o que, em seu entendimento, caracteriza violação do direito de posse e propriedade. Diante disso, o autor pediu a tutela de urgência para que as obras fossem imediatamente suspensas, sob o argumento de que há risco iminente de prejuízo irreversível, representado pelo comprometimento de sua propriedade e pelo impacto no resultado útil do processo.

O pedido foi indeferido pelo juízo de origem e mantido nesta instância, diante do não preenchimento dos requisitos legais – art. 300 do CPC.

Assim, em sede meritória, d
estaco que,
re
analisando as razões e fundamentos trazidos pelas partes, não encontro elementos
para rever meu entendimento.

D
estaco que

a

embora o recorrente traga argumentação acerca da
prova da
propriedade do imóvel situado na Rua Geralda Dias Rocha, n. 75, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Colatina-ES,
conforme matrícula n. 2.277,

não existe documento seguro quanto a destruição do muro que divid
i
a o terreno do recorrente e da recorrida.

Isso porque não consigo extrair apenas pela leitura da peça se realmente o terreno do recorrente foi invadido, especialmente se o nominado muro encontrava-se corretamente erigido na propriedade desse ou se estava indevidamente no terreno da recorrida.

Assim não basta a juntada de notificação extrajudicial e do boletim de ocorrência como forma de caracterizar a invasão sem que haja elementos concretos quanto a área demarcada ou
se
a demolição do muro e a construção de outro tenha causado prejuízo à passagem do beco
quando sequer há prova
dessa alegação
nos autos
.

Nesse sentido, já decidiu a jurisprudência desta Corte: “
[...]
a
s provas que foram carreadas aos autos de origem, confrontadas com aquelas que acostadas no presente instrumento, não demonstram que o recorrido tenha obtido êxito em comprovar a exata delimitação do imóvel litigioso, pairando dúvidas quantos aos limites e metragem do bem debatido em juízo. [...]”
Data: 03/Feb/2022. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5002513-. 22.2021.8.08.0000. Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Requerimento de Reintegração de Posse.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.